Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700901-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO NASCIMENTO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.112/90. REFORMA DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte autora contra sentença julgando improcedente o pedido de conversão de períodos de licença-prêmio adquiridos após 15/10/1996 em pecúnia, com fundamento na extinção do benefício pela Lei n. 9.527/97. Sustenta o apelante a manutenção, pela legislação distrital vigente, da aplicação da redação original do art. 87 da Lei n. 8.112/90, entendimento em consonância com a jurisprudência a qual admite converter a licença em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se o servidor aposentado faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro, adquiridos após 15/10/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico da Polícia Civil do Distrito Federal é regido pela Lei n. 4.878/1965, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 8.112/90 por força da Lei Distrital n. 197/91. 4. A Lei n. 9.527/97 extinguiu a licença-prêmio e criou a licença-capacitação, mas não teve efeitos automáticos sobre os servidores distritais, porquanto não houve lei distrital com conteúdo semelhante. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.086) e do STF (Tema 635) assegura o direito à conversão de períodos de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia, quando não contados em dobro para fins de aposentadoria, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração. 6. Os períodos de licença-prêmio adquiridos pelo apelante (12/07/2007, 12/07/2012 e 12/07/2017) não foram gozados nem computados em dobro, conferindo-lhe o direito à indenização. 7. Em razão provimento do recurso do autor, condena-se o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os servidores públicos distritais têm direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro para fins de aposentadoria, aplicando-se a redação original do art. 87 da Lei n. 8.112/90 por força da Lei Distrital n. 197/91. 2. A extinção da licença-prêmio pela Lei n. 9.527/97 não alcança os servidores públicos distritais enquanto não houver legislação específica de conteúdo semelhante”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.112/90, art. 87, § 2o (redação original). Lei Distrital no 197/91. Lei n. 9.527/97, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 635; STJ, Tema Repetitivo no 1.086; TJDFT, Apelação no 20140110881177APC, Relator(a): Carlos Rodrigues, Revisor(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 28/7/2015, p. 206; TJDFT, Apelação no 20120111650422APC, Relator(a): João Egmont, Revisor(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/11/2014, p. 321; TJDFT, Apelação no 20130111174856APC, Relator(a): Sebastião Coelho, Revisor(a): Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 6/10/2014, p. 202. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 7o, caput e parágrafo único, da Lei 9.527/1997, e 87, §2o, da Lei 8.112/1990, sustentando que foi condenado a pagar licença-prêmio em pecúnia ao recorrido, sob o entendimento de que a Lei 8.112/1900 se aplica subsidiariamente ao caso por força da Lei Distrital 197/1991, mas referida lei local não pode ser utilizada para tal finalidade, pois o regime da carreira de agente da Polícia Civil deve ser disciplinado por lei federal. Afirma que a União possui a competência exclusiva para organizar e manter a PCDF, bem como estabelecer o regime jurídico dos respectivos servidores, o qual foi instituído pela Lei Complementar Distrital 840/2011, na qual consta a revogação da Lei Federal 8.112/1990 no âmbito do Distrito Federal. Destaca que o tema 1.086/STJ não pode ser usado para fundamentar este caso ante a inexistência de enriquecimento sem causa por parte da Administração. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, na interpretação dada pela Súmula Vinculante 39 do STF, defendendo a competência exclusiva da União. Ao final, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 7o, caput e parágrafo único, da Lei 9.527/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir com base na suposta contrariedade ao artigo 21, inciso XIV, da CF. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025